Tribunal: STF
Processo: Inq 4358
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no inquérito. Competência. Aplicabilidade do entendimento firmado pelo Plenário da Corte na questão de ordem na Ação Penal nº 937. Pretensão de reforma de decisão recorrida e arquivamento dos autos.



    1. As alegações da defesa levam em consideração apenas os elementos informativos constantes dos autos principais, sobretudo mensagens de celular descobertas fortuitamente. Omitem-se intencionalmente, todavia, quanto aos depoimentos da colaboradora, constantes dos autos anexos.



    2. Os depoimentos da colaboradora, ao revelarem pretenso esquema de corrupção e pagamento de propina institucionalizado na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, no período em que o investigado esteve à frente do governo daquele estado, alteraram de forma substancial o quadro fático então delineado e, por conseguinte, a linha investigativa.



    3. A análise da competência para a tramitação do feito pressupõe exame do quadro fático delineado nos autos atualizado e em sua totalidade.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 3 de maio de 2018, ao julgar Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, reinterpretando o disposto no art. 102, inc. I, alínea b, da CFRB/88, fixou o entendimento de que “[o] foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    5. No caso concreto, os crimes são anteriores ao exercício do cargo de Senador da República e desvinculados das atribuições parlamentares, motivo pelo qual é inaplicável a regra constitucional da prerrogativa de foro.



    6. Apesar do tempo já transcorrido desde a instauração do inquérito, não vislumbro irrazoabilidade a ensejar o encerramento das investigações e o arquivamento dos autos, como pretendido.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.